Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO DESCUMPRIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PELO DEVEDOR. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A suspensão dos termos ajustados voluntariamente entre as partes, conforme pleiteado pela devedora, sem a anuência da empresa credora, representaria verdadeira imposição de moratória à exequente, o que não é possível diante da ausência de previsão legal.
3. Recurso conhecido e não provido.